Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007255-14.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MARA REGINA DE ANDRADES - CPF: 531.961.041-68 (RECORRIDO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0221-65 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007255-14.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARA REGINA DE ANDRADES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES [ART. 155,
CAPUT,
DO CP] – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – JUÍZA QUE RECONHECEU A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, CONSUBSTANCIADA NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DA ACUSADA – VIABILIDADE – AGENTE QUE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ALIADO À EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA SOFRIDA PELA EMPRESA-VÍTIMA –
RES FURTIVAE
COM VALOR EQUIVALENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – RESTITUIÇÃO DOS BENS – IRRELEVÂNCIA – ANULAÇÃO DA DECISÃO E RETORNO DOS AUTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a acentuada periculosidade social da acusada, haja vista que ostenta outros registros criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, aliado ao fato da expressividade da lesão jurídica provocada à empresa-vítima, não há se falar na aplicação do princípio da insignificância.

A mera restituição dos objetos furtados à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para o reconhecimento da bagatela. Precedente do STJ.

Afastada a atipicidade da conduta e ainda não aperfeiçoada a instrução probatória, a decisão absolutória deve ser anulada e os autos remetidos ao juízo primevo para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007255-14.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDA: MARA REGINA DE ANDRADES (JUSTIÇA GRATUITA)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 9063-13.2018.811.0042 – Código 516721), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de MARA REGINA DE ANDRADES, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

No
decisum
impugnado, a

magistrada reconheceu a atipicidade material da conduta atribuída à acusada, consubstanciada no princípio da insignificância, extinguindo o processo pela falta de justa causa para o exercício da ação penal [CPP, art. 395, III].

Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a existência de registros criminais em nome da acusada e o fato de a
res furtivae
ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato demonstram a maior reprovabilidade da conduta, tornando incompatível a aplicação do princípio da insignificância.

Ao final, requer seja a inicial acusatória recebida e dado prosseguimento ao feito [doc. digital n. 37970989].

A recorrida, em contrarrazões manejada pela Defensoria Pública Estadual, requer a manutenção integral da decisão objurgada [doc. digital 37970993].

A magistrada de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 37970996].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso [doc. digital n. 38817975].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007255-14.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, a recorrida, no dia 21 de julho de 2017, por volta das 12h, no interior do estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, situada no Shopping Pantanal, nesta Capital, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 4 (quatro) pacotes de absorventes, 4 (quatro) tintas para cabelo, 1 (um) frasco de hidratante, 2 (dois) tubos de desodorante, 1 (um) kit de lápis e caneta e 1 (um) kit escolar, avaliados em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Recebido os autos no juízo da 8
a
Vara Criminal da Comarca da Capital, a magistrada rejeitou a inicial acusatória, reconhecendo a falta de justa causa para o exercício da ação penal,
verbis
:

“
[...]

Faço constar, de início, que durante longo período, assim como o parquet, também me filiei à corrente doutrinária que defende a tese de que para que se reconheça a ocorrência do crime bagatelar, é necessário que não apenas o resultado da ação delituosa pudesse ser considerado como um irrelevante penal, mas que também a culpabilidade do autor fosse irrelevante.

No entanto, reconheço que a razão está, neste momento de grave crise social e que o Poder Judiciário se encontra assoberbado com demandas absolutamente graves, com aqueles que defendem a tese de que, para que se reconheça a ocorrência do crime de bagatela, necessário apenas que se apure as condições objetivas, não se incluindo nessa premissa, os antecedentes do agente.

Os postulados de intervenção mínima do Estado, da lesividade e da fragmentariedade que hoje embasam o direito penal moderno não mais permitem que se exija, para o reconhecimento da ocorrência de crime bagatelar, peculiaridades sobre a conduta do agente, bastando a presença das elementares objetivas que devem estar demonstradas [...].

Assim, o magistrado ao analisar o fato imputado ao agente como criminoso, deverá ter em mente apenas os critérios objetivos da ação, não se incluindo, por óbvio, os antecedentes do autor da conduta tida como delitiva.

[...]

Pelo exposto, resta claro que os únicos fatores que devem ser sopesados na análise do reconhecimento do crime bagatelar são aqueles que se relacionam diretamente ao fato criminoso, tornando-se dispensável qualquer análise sobre a personalidade do agente e a sua propensão à delinquência.

No presente feito, como bem assentou o parquet, a denunciada teria se apropriado de objetos avaliados em duzentos e trinta reais, o que demonstra, a meu ver, um ataque tolerável a um bem jurídico tutelado.

Faço constar, por derradeiro, que a vítima não sofreu qualquer prejuízo, já que a ré não conseguiu furtar os objetos.

POSTO ISSO,

e reconhecendo a atipicidade material da conduta [...], com fulcro no que autoriza o artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia de fls. 04-06, dos autos, determinando o arquivamento do presente feito”
(doc. digital n. 37970984).

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pela magistrada de origem, não cabe a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade da conduta.

Segundo profícuo escólio de Rogério Greco:

“
O princípio da insignificância, defendido por Claus Roxin, tem por finalidade auxiliar o intérprete quando da análise do tipo penal, para fazer excluir do âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas como de bagatela. Conforme preleciona Assis Toledo, ‘segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas
” [Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 69].

Conquanto amplamente difundido no cotidiano forense, ainda é tema que desperta intensos debates entre os estudiosos do direito a delimitação da aplicação do princípio da insignificância, máxime em face da inexistência de regramento legal definindo objetivamente os critérios para seu reconhecimento.

Não foi por outra razão que a Corte Suprema, em julgamento paradigmático proferido no HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado pela 2a Turma no dia 19.11.2004,
estabeleceu parâmetros objetivos
a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância, são eles:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;

b)
a ausência de periculosidade social da ação;

c)
o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e,

d)
a inexpressividade da lesão jurídica causada

No caso dos autos, não há que se falar na inexpressividade do valor dos objetos subtraídos, uma vez que foram avaliados em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), ou seja, aproximadamente
25% (vinte e cinco por cento)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, que estava fixado em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

A despeito de o juízo
a quo
considerar que o valor da
res furtivae
não tem repercussão sensível no patrimônio da empresa-vítima – Lojas Americanas –, ele ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento) estipulado como parâmetro pela jurisprudência para as lesões praticadas em desfavor de pessoas jurídicas, razão pela qual não há como considerá-lo inexpressivo.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

A Quinta e a Sexta Turmas deste Superior Tribunal de Justiça
têm entendido como inexpressivo o valor da res furtiva que não ultrapasse
10% do valor do salário mínimo vigente ao tempo da infração, quando se tratar de vítima pessoa física, e
20% quando o lesado for pessoa jurídica
. Exemplificativamente:

‘[...] 1. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em desacordo com a jurisprudência desta Corte firme no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância às hipóteses de furto em que o valor do bem furtado seja superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.659.981/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 28/6/2017, destaquei.) [...] Ainda que assim não fosse, não é insignificante a conduta de furtar R$ 177,00 em espécie, valor superior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico. 5. Ordem denegada. (HC n. 387.857/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 4/4/2017)’

Destarte, o valor da res furtiva supera os 20% do salário mínimo vigente à época, o que já seria suficiente para obstar a aplicação do princípio da insignificância

[...]”
(Decisão Monocrática proferida no
Habeas Corpus
n. 473.225-ES – 2018/0264681-0, Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 26/11/2018).

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO [...] VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. [...] não é insignificante a conduta de furtar seis peças de carne,
de propriedade de pessoa jurídica, com valor superior a 20% (R$ 240,00) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00). Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico
[...]"
(RHC 80.077/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

Some-se a isso que, embora os objetos subtraídos tenham sido
recuperados e restituídos à vítima, a própria Corte Cidadã já decidiu que “
a posterior devolução dos bens à vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal
” [STJ, AgRg no AREsp 1483866/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019].

Por fim – como bem destacado pelo Promotor de Justiça em suas razões recursais –, a apelada possui outros registros criminais em sua folha de antecedentes, de modo que não há se falar no reduzidíssimo grau de seu comportamento.

Aliás, em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte, verifiquei que a acusada responde à outras ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio:
1)
autos n. 17667-36.2013.811.0042 (Código 355821), em trâmite na 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, denunciada pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2
o
, do Código Penal;
2)
autos n. 6792-75.2011.811.0042 (Código 307840), em trâmite na 8
a
Vara Criminal da Comarca da Capital, em que foi denunciada por infringir o artigo 155, §4
o
, I e IV, do Código Penal.

Destarte, conquanto nenhuma das infrações possua sentença definitiva com trânsito em julgado, entendo que o
histórico criminal
da apelada arrefece ainda mais a aplicação do princípio da insignificância.

Ao contrário da justificação externada pela juíza singular, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de que “
a
aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade
, em
crimes contra o patrimônio
, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta,
abrangendo também
a reincidência ou
contumácia do agente
, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”
, buscando evitar que “
ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal,
perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes
”
[HC 136385, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 01-10-2018 PUBLIC 02-10-2018].

Sobre a matéria, cito os seguintes precedentes do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180). CONDENAÇÃO.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA CONTUMÁCIA DELITIVA DA AGRAVANTE NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela agravante, pois, não obstante a inexpressividade do bem subtraído,
as informações extraídas dos autos são inequívocas quanto a sua condição de contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte
. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam o reconhecimento do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(RHC 152146 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13-04-2018 PUBLIC 16-04-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL [...] INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
[...] O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3.
O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes
:
HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012
[...]”
(HC 141540 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017)

Nessa esteira caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
É inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o recorrente é contumaz na prática de delitos patrimoniais
. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1420946/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CONTUMÁCIA. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA [...] Não se mostra possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos ou comete habitualmente atos infracionais [...]”
(RHC 106.340/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 15/04/2019)

Registre-se, em reforço, que neste mesmo sentido já se posicionaram todas as Câmaras Criminais deste Sodalício:

“[...] Se houve a mínima ofensividade na conduta do agente, a periculosidade social e a reprovabilidade na sua ação, bem como a expressividade na lesão jurídica, não há falar na incidência do princípio da insignificância.
Infere-se, ainda, que o acusado é contumaz a práticas delitivas, circunstância que, igualmente, afasta a incidência do princípio da bagatela
[...]”
(RACrim. n. 0010710-83.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

“[...] Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da res furtiva; é preciso analisar o caso concreto, com o intuito de não banalizar o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Ademais, na hipótese dos autos, não sendo o valor da res furtiva, desprezível,
sendo as circunstâncias do crime danosas à sociedade e um dos apelantes recalcitrante em delito patrimonial inviável a aplicação do princípio da insignificância
para ambos os réus
” (RAcrim. n. 0001308-76.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - ARTS. 155, §4o, I C/C ART. 14, II, DO CP - ABSOLVIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL [...] II. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROCEDÊNCIA - ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO - CONTUMÁCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO [...] Para o reconhecimento e aplicação do Princípio da Insignificância, exige-se, entre outros requisitos, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento delituoso, não sendo possível sua aplicação,
se o agente, ainda que tecnicamente primário, ostenta em seu desfavor, ação penal em andamento, pela suposta autoria do delito de furto, demonstrando ser contumaz na prática de pequenos furtos
”
(RAcrim. N. 0006564-35.2016.8.11.0007, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Portanto, não há que se falar na atipicidade material da conduta, uma vez que, no caso em análise, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a configuração do princípio da insignificância, à luz do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020